Tribunal: TJDFT
Processo: 0736746-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736746-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por ERLLON JUNYO BARBOSA FIGUEIREDO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID n. 40810760, p. 162), nos autos no 0071926-10.2012.8.07.0015, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 2/5 para a progressão da pena imposta na carta de guia n. 0071926-10.2012.8.07.0015. É o breve relatório. Consoante certidão de ID n. 41243978, o presente recurso está prevento à 2a Turma Criminal, em virtude da apelação Criminal 2012.01.1.016181-9, de relatoria do Desembargador SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. Nesse sentido, o artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. §1o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção.” O fundamento da prevenção é concentrar no magistrado que primeiro teve contato com o feito todos os recursos posteriores, vez que ele terá mais subsídios para formar sua convicção e poderá fazê-lo em prazo mais curto. Diante do exposto, em respeito ao princípio do juiz natural e, com fulcro nos artigos 930 do Código de Processo Civil e artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da 2a Turma Criminal, para onde os autos deverão ser redistribuídos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR